Tribunal: TJDFT
Processo: 0746766-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI 9.656/98. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para restabelecer a cobertura do contrato dos beneficiários elencados na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00.
2. Em se tratando de plano de saúde coletivo, a operadora pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos, quais sejam: (i) o contrato contenha cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) o contrato esteja vigente por período de pelo menos 12 meses; e (iii) haja a prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias. Esses requisitos estão previstos no art. 17, da Resolução Normativa DC/ANS 195/2009.
3. No caso concreto, a agravante não logrou êxito em demonstrar a inadimplência da agravada por período superior a 60 dias tampouco demonstrou a notificação dentro do prazo de 50 dias a contar da inadimplência (art. 13, parágrafo único, II, da Lei 9.656/98). Logo, a rescisão unilateral do plano de saúde mostrou-se indevida, de forma que o pedido da agravante não merece prosperar. Não houve, por parte da agravada, intuito de não honrar com o adimplemento das mensalidades, haja vista o depósito judicial realizado em 1o grau de jurisdição. Na verdade, há uma divergência no que concerne ao quantum debeatur, uma vez que, conforme narra a autora, o plano de saúde agravante não realizou a exclusão das vidas cobertas pelo contrato.
4. No que tange ao pleito de redução do valor da multa por eventual descumprimento, não há nada a prover, porquanto o valor de R$ 1.000,00 a título de multa diária, limitada a R$ 30.000,00 atende ao princípio da razoabilidade, bem como não destoa dos patamares adotados por este e. Tribunal de Justiça.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.